Tribunal: TJPA
Processo: 0845649-31.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845649-31.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MARIA DEUZARINA LEAL AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DECORRENTE DE TOI E CONDENOU A EMPRESA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

·

CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de lavra deste Relator que negou provimento ao recurso de Apelação Cível da concessionária, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade e inexistência de débito decorrente de recuperação de consumo (TOI) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

·

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática agravada merece reforma, analisando a higidez do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos de recuperação de consumo e a caracterização e quantificação dos danos morais decorrentes do corte.

·

RAZÕES DE DECIDIR:
O agravo interno não apresentou qualquer argumento ou fato novo apto a afastar a fundamentação da decisão monocrática recorrida, que se encontra alinhada com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial consolidado. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado de forma unilateral e sem a observância do contraditório e da ampla defesa técnica no âmbito administrativo, não goza de presunção absoluta de veracidade, conforme as balizas fixadas por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de débitos resultantes de recuperação de consumo (fraude apurada unilateralmente) configura conduta abusiva, sendo inadmissível o corte de serviço essencial por débito pretérito, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 699). O corte indevido de energia elétrica gera dano moral
in re ipsa
, haja vista a essencialidade do serviço. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando minoração.

·

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo Interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

o

Tese:
É inviável o provimento de agravo interno quando a parte recorrente se limita a reiterar os argumentos anteriormente deduzidos, sem apresentar novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de desestabilizar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante e precedentes obrigatórios.

·

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14, § 1º, e art. 22; Código de Processo Civil, art. 373, II, art. 932, IV, e art. 1.021.

·

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

o

Superior Tribunal de Justiça: REsp nº 1.412.443/RS (Tema 699/STJ), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 18/05/2018.

o

Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 (Processo nº 0806487-24.2021.8.14.0301).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de Id. 33771698 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação nº
0845649-31.2018.8.14.0301,
interposto em desfavor de
MARIA DEUZARINA LEAL AMARAL
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 23399054).

Em suas razões (Id. 34236030)
, a recorrente reprisa as teses defensivas, aduzindo a plena legalidade do procedimento de fiscalização que culminou na lavratura do TOI nº 0201705001268745, e sustentando que os atos praticados pela concessionária possuem presunção de legitimidade e que o débito decorre de energia efetivamente consumida e não faturada. Advoga, ainda, pela legalidade da suspensão do fornecimento diante do inadimplemento e pela ausência de configuração de dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (ID 36220210)
.

Relatados.

VOTO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de Id. 33771698 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação nº
0845649-31.2018.8.14.0301,
interposto em desfavor de
MARIA DEUZARINA LEAL AMARAL
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (Id. 23399054).

Em suas razões (Id. 34236030)
, a recorrente reprisa as teses defensivas, aduzindo a plena legalidade do procedimento de fiscalização que culminou na lavratura do TOI nº 0201705001268745, e sustentando que os atos praticados pela concessionária possuem presunção de legitimidade e que o débito decorre de energia efetivamente consumida e não faturada. Advoga, ainda, pela legalidade da suspensão do fornecimento diante do inadimplemento e pela ausência de configuração de dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (ID 36220210)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 34236032/34), preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal,
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer
e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da controvérsia reside na aferição da legalidade da cobrança por recuperação de consumo instituída unilateralmente pela concessionária de energia elétrica e na consequente suspensão do serviço essencial de fornecimento de energia, com o escopo de verificar se a decisão monocrática recorrida andou bem ao manter a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e fixou danos morais contra a recorrente.

Pois bem.

Consigno inicialmente que a relação estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, aplicando-se de forma cogente os ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Sob tal prisma, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é de natureza objetiva, nos moldes do art. 14, caput, do CDC, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado pelo consumidor para que exsurja o dever de indenizar.

No que tange à autuação de irregularidade na medição do consumo de energia elétrica da unidade de titularidade da autora, consubstanciada no TOI nº 0201705001268745 (Id. 23399023), a concessionária ré argumenta que o procedimento observou as normas regulamentares vigentes e que a existência da irregularidade (“by-pass”) restou documentalmente demonstrada.

Ocorre que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), quando confeccionado sem o acompanhamento de perícia técnica isenta ou sem que seja oportunizada ao consumidor a ampla defesa administrativa e o contraditório efetivo no momento de sua lavratura, configura prova unilateral que não possui presunção absoluta de veracidade. Esse entendimento foi devidamente pacificado por esta Corte de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04 (Processo nº 0806487-24.2021.8.14.0301), cuja tese vinculante orienta que a concessionária está obrigada a realizar procedimento administrativo rigoroso e isento, sob pena de nulidade da cobrança dele decorrente.

Ademais, a cobrança coercitiva sob a ameaça de interrupção ou mediante o efetivo corte de serviço essencial é prática abusiva e expressamente vedada pelo ordenamento jurídico pátrio e, no caso vertente, resta incontroverso que a concessionária efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da consumidora com base no inadimplemento de débito pretérito de recuperação de consumo.

Acerca desse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial repetitivo nº 1.412.443/RS (Tema 699/STJ), fixou a tese de que é ilegítimo o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos de recuperação de consumo (fraudes ou desvios apurados em vistoria). O corte de energia apenas se justifica diante de inadimplemento de consumo atual (faturas regulares do mês de referência), precedido de prévia notificação específica, o que não ocorreu na hipótese sob análise.

Outrossim, a suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora constitui ato manifestamente ilícito praticado pela concessionária, ensejando o dever de indenizar os danos morais dele decorrentes.

O dano moral
, em hipóteses de suspensão indevida de serviço essencial como o de energia elétrica, opera-se
in re ipsa
, prescindindo de prova de dor ou sofrimento profundo, visto que a privação de insumo básico à dignidade e à subsistência diária do cidadão ultrapassa, por si só, a barreira do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, e, conforme jurisprudência citada na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará são uníssonos em reconhecer o cabimento de danos morais em situações semelhantes.

No tocante ao valor indenizatório
, a concessionária pleiteia a minoração do valor fixado pelo juízo originário em R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, sopesando o caráter punitivo-pedagógico da medida, a capacidade socioeconômica da ofensora (empresa de grande porte e monopólio regional) e a situação de hipossuficiência da autora, constata-se que a verba indenizatória foi arbitrada de forma extremamente módica e ponderada. O montante fixado revela-se proporcional e razoável, situando-se, inclusive, abaixo da média habitualmente praticada por este Tribunal de Justiça em casos de corte indevido de energia, razão pela qual não comporta qualquer redução, sob pena de esvaziamento de sua função inibidora de novas práticas ilícitas.

Fica evidente, portanto, que o Agravo Interno interposto pela recorrente carece de fôlego jurídico e limita-se a rediscutir matérias já assentadas pela jurisprudência vinculante e devidamente rechaçadas na decisão monocrática de ID 33771698.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026